Tribunal: STF
Processo: ARE 1511912
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim fundamentado:  



    “VOTO Cinge-se o presente recurso a se decidir sobre a possibilidade de exclusão do crédito decorrente de benefícios fiscais de ICMS na modalidade subvenção de investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. De início, a Fazenda Nacional, em sua manifestação, suscita a inadequação da via eleita, sob a alegação de que o julgamento do feito demanda a análise contábil da empresa para a comprovação da destinação da subvenção de investimento, não se cogitando a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Contudo, a parte impetrante pretende, por meio do presente mandado de segurança preventivo, ver reconhecido o direito postulado nos autos, consistente em mera declaração de direito, que não se mostra incompatível com a via do writ, dispensando a dilação probatória. Assim, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Quanto ao mérito, sobre a possibilidade de exclusão do crédito decorrente de benefícios fiscais de ICMS na modalidade subvenção de investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a Primeira Seção do STJ, ao analisar a incidência do IRPJ e da CSLL no tocante aos créditos presumidos de ICMS, matéria distinta da tratada no feito, pacificou entendimento de que o contribuinte faz jus à exclusão dos aludidos créditos da base de cálculo dos tributos, sob pena de ofensa ao princípio federativo, por intromissão da União em política fiscal dos estados-membros (EREsp 1517492/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018). No entanto, como dito acima, tratando o presente recurso de benefícios fiscais de ICMS na modalidade subvenção de investimento, não se pode dispensar ao contribuinte o mesmo tratamento dado quanto ao crédito presumido do ICMS. Isso porque, conforme fixado STJ nas razões de decidir do Recurso Especial Nº 1.968.755 - PR, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques: "Se uma empresa recebeu incentivos e benefícios fiscais de ICMS, e esse valor foi registrado como reserva de lucros, ele deve ser automaticamente considerado subvenção para investimento. Assim, fica de fora da base de cálculo para IRPJ e CSLL". Baseando-se no julgamento supracitado, depreende-se que o crédito decorrente de benefício fiscal de ICMS caracterizado como subvenção de investimento apenas autoriza a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se contabilizado como reserva de lucro, em obediência ao que dispõe o art. 30 da Lei nº 12.973/2014: Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei n º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , que somente poderá ser utilizada para: I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do capital social. § 1º Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. § 2º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de: (...) Assim, extrai-se que o crédito decorrente de benefício fiscal de ICMS caracterizado como subvenção de investimento não integra o conceito de receita bruta, devendo ser excluído da base de do IRPJ e da CSLL, desde que contabilizado como reserva de lucros. Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para reconhecer o direito da impetrante de excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores do benefício fiscal do ICMS, mas desde que contabilizado como reserva de lucros. É como voto.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 97 e 150, §6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores do benefício fiscal do ICMS, desde que contabilizado como reserva de lucros, com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 160/2017 e Lei nº 12.973/2014) aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Benefícios fiscais de ICMS. Temas 339 e 660 da RG. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292- QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo [...] 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.534.579-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.513.289-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 19.12.2024)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Exclusão do saldo credor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE n. 1.464.692-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 5.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE n. 1.216.433-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2º Turma, DJe 3.9.2019)  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1493235 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024, decidiu que a matéria relacionada à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sob o regime do lucro presumido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS deve ser incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do Tema 957/RG (RE 1.052.277), afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão de créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivo fiscal na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 4. De igual modo, a questão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido, pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita a interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido”.”



    Por sua vez, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente